Tribunal: STF
Processo: ADI 1708
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CAUSA DE PEDIR
E PEDIDO - Cumpre ao Autor da ação proceder à abordagem, sob o
ângulo da causa de pedir, dos diversos preceitos atacados, sendo
impróprio fazê-lo de forma genérica. A flexibilidade jurisprudencial
de outrora não mais se justifica, isso diante do elastecimento
constitucional do rol dos legitimados para a referida ação.
Acolhimento de representação apresentada por terceiro não
legitimado, visando ao ajuizamento pelo Procurador Geral da
República, há de fazer-se de forma criteriosa.